Tribunal: TJMT
Processo: 0041290-22.2019.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041290-22.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAMES NAZARA DE ALCANTARA - CPF: 703.159.611-47 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO LUCIANO CHAGAS (VÍTIMA), DENISE ROSA MACHADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO MAJORADO (ART. 155, § 1º, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS MEDIANTE UMA SÓ CONDUTA CRIMINOSA – CONFIGURAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PREVISTO NO ART. 70 DO CP – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Configura-se concurso formal de crimes quando bens pertencentes a vítimas distintas são subtraídos mediante uma só ação. Precedentes do STJ
(STJ, AgRg no AREsp 1643848/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
James Nazara de Alcantara
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 0041290-22.2019.8.11.0042, em que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 155, § 1º, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 ano e 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 26 dias-multa. (Id. 235061167)

Nas razões recursais, a defesa busca a reforma da decisão, sustentando que deve ser reconhecido o crime único de furto,
afastando-se o concurso formal de crimes
. Argumenta que, das provas produzidas nos autos, não se verifica o dolo específico e necessário do recorrente de atingir mais de um patrimônio, pois ele não tinha ciência de que os bens subtraídos pertenciam a pessoas distintas (vítimas Roberto Luciano Chagas e Denise Rosa Machado). Aduz que a responsabilidade penal não pode ser objetiva e que há dúvida sobre a ciência da diversidade da lesão patrimonial, o que impõe a adoção da solução mais benéfica ao réu, qual seja o reconhecimento do crime único de furto. (id. 235061184)

Nas contrarrazões, o
parquet

manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo a sentença do juízo
a quo
inalterada. (Id. 235061190)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso,

assim sintetizando: (Id. 241131666)

SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE FURTO MAJORADO (ART.155, § 1º, DO CP) - RECURSO DEFENSIVO – INSURGÊNCIA AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES - CRIME ÚNICO – PATRIMÔNIO CASAL – IMPOSSIBILIDADE - EFETITVA LESÃO AO BEM JURÍDICO – DUAS VÍTIMAS – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

James Nazara de Alcantara
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 0041290-22.2019.8.11.0042.

Consoante relatado insurge-se a defesa contra a aplicação do concurso formal de crimes no presente caso, sob o argumento de que o recorrente não tinha ciência de que os bens subtraídos pertenciam a patrimônios distintos, não havendo insurgência quanto à materialidade e autoria.

Entretanto, a tese recursal não merece prosperar. Explico.

Com efeito, restou devidamente comprovado nos autos que o recorrente James Nazare de Alcantara, mediante uma única ação, atingiu patrimônios de duas vítimas distintas, quais sejam, Roberto Luciano Chagas e sua esposa Denise Rosa Machado.

Conforme consignado na sentença condenatória,
"da Vítima Roberto foram subtraídos 60 (sessenta) cartões da MTU, enquanto que da Vítima Denise foi levado um celular, bem como uma mochila, contendo um boné e uma garrafa térmica"
. Ou seja, o recorrente, por meio de uma só conduta criminosa, subtraiu bens pertencentes a duas pessoas distintas, atingindo, portanto, patrimônios diversos.

Nesse contexto, indubitavelmente se perfectibilizou o concurso formal de crimes, previsto na primeira no artigo 70 do Código Penal,
in verbis
:

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código.

Nesse sentido, cito a jurisprudência desta Corte Estadual:

“[...]. Não se acolhe o pedido de reconhecimento de crime único, considerando que os bens subtraídos pertenciam a vítimas distintas, configurando concurso formal de crimes nos termos do art. 70 do Código Penal. Restou evidenciado que, mediante uma só ação, o réu praticou delitos contra patrimônios diversos, pertencentes às vítimas. [...](N.U 0011586-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025)

Na mesma linha segue o Superior Tribunal de Justiça, para quem se entende caracterizado o concurso formal próprio "quando ocorre subtração de bens, mediante uma só ação, num mesmo contexto fático, contra vítimas diversas, alcançando patrimônios diferentes" (STJ, AgRg no AREsp 1643848/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020).

Logo, não há que se falar em dúvida, tampouco em responsabilidade penal objetiva, porquanto as próprias circunstâncias fáticas do crime demonstram, à saciedade, que o recorrente, com plena consciência, subtraiu bens de duas vítimas distintas, ofendendo deliberadamente patrimônios diversos.

Some-se a isso o fato de que a prolação da sentença deve observar as provas efetivamente produzidas nos autos, e não meras alegações desprovidas de fundamentação.

No caso
sub judice
, as provas carreadas durante a instrução criminal, devidamente analisada pelo magistrado sentenciante, permitiram concluir, com segurança, acerca da ocorrência do concurso formal de crimes em detrimento do recorrente.

Ou seja,
in casu
, a instrução probatória foi farta e segura no sentido de se concluir pela diversidade de patrimônios atingidos, o que autoriza, à luz dos princípios da legalidade e da tipicidade, a incidência do concurso formal de delitos.

Dessa forma, ante a presença dos requisitos autorizadores, entendo que a aplicação do concurso formal de crimes está plenamente justificada, razão pela qual não merece prosperar a insurgência defensiva.

Ademais, mantenho, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os demais termos da sentença objurgada, a qual se encontra devidamente fundamentada nos aspectos fático e jurídico, inclusive quanto à dosimetria aplicada.

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
James Nazare de Alcantara
, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025